Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-98.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004549-98.2021.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso -MT.
RECORRENTES: FC CHOCOLATES LTDA.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
FC CHOCOLATES LTDA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
TRANSPORTE DE MERCADORIA – PRODUTO SENSÍVEL E PERECIVEL (CHOCOLATES) – EXTRAVIO E DANOS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE CONFIRMADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PEDIDO DE RESTITUICAO DOS VALORES PAGOS PELO FRETE – REJEIÇÃO – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO – DANO MORAL – VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE FC CHOCOLATES LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004549-98.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FC CHOCOLATES LTDA - CNPJ: 30.265.208/0001-01 (RECORRENTE), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA AÉREA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA FC CHOCOLATES.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022